Tribunal: TJMT
Processo: 0042432-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042432-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILDA GOMES BENTA - CPF: 250.608.721-49 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – AFASTADA - LICENÇA PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR EM ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recebimento da licença prêmio ocorre quando não usufruída ou não contada em dobro para aposentadoria, nos termos da jurisprudência pátria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Nilda Gomes Benta
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 5
a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação de Cobrança, que propôs em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de conversão de licença prêmio em pecúnia
(id. 152515894).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que, mesmo integrando o quadro de servidores ativos da Administração Pública, ora Recorrida, faz
jus
a conversão do quinquênio relativo à licença-prêmio não usufruídas, período de 92/97, em espécie, cuja aquisição sucedeu sob a égide da Lei Complementar no 09/90, ou seja, antes da edição da Lei Complementar no 59/99, que vedou tal convertimento.

Cita julgados deste Tribunal de Justiça acerca do assunto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 152515994).

O Recorrido contrarrazoou o recurso, alegando, em preliminar, intempestividade do recurso. No mérito, rechaçou os argumentos aventados (id. 152515914).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procurador de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela não intervenção do feito (id. 160417791).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Nilda Gomes Benta
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 5
a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedente pedido de conversão de licença prêmio em pecúnia
(id. 152515894).

A Ação de Cobrança, proposta por
Nilda Gomes Benta
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

objetiva o recebimento de licença prêmio, quinquênio 19/02/1992 a 18/02/1997, completado sob a égide da Lei Complementar no 04/90, sem alterações, e da Instrução Normativa no 013/2002/Comissão Conjunta – PGE/SECAD,

mesmo ainda integrando o quadro dos servidores ativos deste Estado (
id. 152515894
págs. 1 a 20).

O magistrado singular julgou improcedente o pedido
, in verbis
(id.
152515894
págs. 81 e ss.
):

“(...) No presente caso, verifica-se que o Requerente ainda se encontra na ativa do serviço público, de modo que não se mostra

possível a conversão

em espécie dos períodos de licença-prêmio a que faz jus pelo fato de ainda estar em exercício de suas atividades funcionais, sob pena

de incorre em enriquecimento sem causa.

Ademais, no que tange à licença-prêmio anterior à vigência da Lei Complementar no 59/99, entendo que não há nenhum documento nos autos que demonstre a disponibilidade financeira e autorização expressa do Governador do Estado, além do que sequer foi acostado prova de negativa do

Requerido em converter a sua licença-prêmio em pecúnia, logo, cai por terra toda as alegações perpetradas pela parte Autora.

Assim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
(...).”

Irresignado, a Autora recorre, em síntese, alegando que o quinquênio da licença prêmio, que busca recebimento, foi adquirido antes da edição da Lei Complementar no 59/99, que veda a sua conversão em pecúnia.

Inicialmente, no que tange a alegada preliminar de intempestividade deste recurso, a certidão acostada ao id. 97051505, da ação de origem, da lavra do Gestor Judiciário, datada de 05/10/2022, registra que a presente Apelação foi interposta dentro do prazo legal.

Logo, AFASTO a preliminar aventada.

Superada essa questão, passo à análise do mérito da pretensão recursal.

Cinge-se a questão posta em

saber se a Agravante,
Nilda Gomes Benta
, servidora pública estadual em atividade, faz
jus
, ou não, a conversão de licença-prêmio em pecúnia, com base na Lei Complementar no 04/90.

A prova revela que a Agravante é Agente de Tributos do Estado de Mato Grosso, em atividade (id. 152515894, pág. 27).

Demonstra

que, o Agravado concedeu licença -prêmio a Agravante, servidor público estadual, relativa ao quinquênio de 92/97, que não foi convertido em espécie e nem contado para fins de aposentadoria (id. 152515894, pág. 25).

A jurisprudência pátria entende que a conversão da licença-prêmio somente ocorre ante à
impossibilidade de fruição da licença prêmio pelo servidor, quando então proporciona a incorporação de tal direito ao seu patrimônio jurídico, com a conversão em pecúnia, como no caso de aposentadoria. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.

1. O acórdão recorrido implicitamente afastou a tese de enriquecimento ilícito em detrimento da tese de que não havendo previsão legal para a conversão das licenças-prêmios em pecúnia, tal procedimento não poderia ser aceito, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Violação ao art. 535 não configurada.

2. A conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas em face do interesse público, tampouco contadas em dobro para fins de contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais, independe de previsão legal expressa, sendo certo que tal entendimento está fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração.

Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp n. 693.728/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 8/3/2005, DJ de 11/4/2005, p. 374.)

No caso em exame, constata-se que a servidora ainda permanece em atividade, razão pela qual poderia ter usufruído da licença-prêmio no momento oportuno.

A propósito, guardadas as devidas proporções, cita-se

verbete, bem como julgados, da Turma Recursal deste Tribunal acerca do tema:

“É descabido impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do beneficio a qualquer tempo, antes da aposentação.” (Súmula 07 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – LICENÇA-PRÊMIO – PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR EM ATIVIDADE - – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1005994-27.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR NA ATIVA – LICENÇA-PRÊMIO PODE SER GOZADA A QUALQUER TEMPO ATÉ A APOSENTADORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O Recorrente é servidor do Município de Cuiabá e sustenta que lhe foi concedido o direito de gozar licença prêmio especificamente referente ao quinquênio 1991/1996, por meio da portaria 330, contudo, alega que até a data da interposição da presente ação não usufruiu do direito que lhe foi concedido, razão pela qual requer a conversão em pecúnia, com a respectiva condenação da Administração ao pagamento do valor devido e indenização por danos morais. O recurso é do servidor, que pleiteia a revisão da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial.
Verifica-se que o Recorrente é servidor estadual e encontra-se ativo, ou seja, no exercício de suas funções, e tal como pontuou na inicial, o benefício de gozo de licença-prêmio lhe foi deferido por meio da portaria no. 330, mas ainda não foi gozado. Assim, por ainda estar na ativa, é plenamente possível o usufruto de tal beneficio, não havendo que se falar em conversão em pecúnia, hipótese que somente é possível quando da aposentadoria do servidor, porque a partir daí não há mais como usufruí-la
. (...).” (Recurso Inominado no 1000398-85.2016.8.11.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Data de julgamento: 14/09/2017). Destaquei.

A tese de aplicação da Lei Complementar no 04/90, sem as posteriores alterações, não comporta acolhimento, na medida em que a servidora, repita-se, em atividade, poderá usufruir do benefício até sua aposentadoria.

A propósito:

(...) Ocorre que o caso ora em análise não reflete o exposto acima. Conquanto o impetrante faça jus aos períodos de licença-prêmio, adquiridos antes da Lei no 9.527/97, mas ainda não usufruídos, encontra- se em atividade e, ainda, poderá gozar o benefício da licença-prêmio ou conta-lo em dobro para efeito de aposentadoria, não havendo razão para justificar, por ora, a sua conversão em pecúnia. Como bem salientado pelo saudoso Ministro Menezes Direitos, quando do indeferimento da medida liminar: “Como se vê, não foi negado ao impetrante o direito de usufruir à licença-prêmio a que faz jus, concernente ao período aquisitivo anterior à Lei no 9.527/97. Apenas a conversão em pecúnia foi negada, estando a decisão devidamente fundamentada, baseada na legislação específica e em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade da pretendida conversão em pecúnia. (...) Ante o exposto, denego a segurança (...).
(MS 27011, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 01/08/2012, publicado em DJe-155 DIVULG 07/08/2012 PUBLIC 08/08/2012).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL. REGISTRO DA APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do MS 17.406/DF (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26.9.2012), decidiu que o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas ou não utilizadas para a contagem do tempo de serviço origina-se do ato de aposentadoria (...) (no mesmo sentido: AgRg no REsp 1522366/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015; RMS 35.039/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 01/10/2013). 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 804.065/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 26/02/2016).

Sendo assim, deve a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

Fortes nas razões, CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por
Nilda Gomes Benta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023